Tribunal: TJDFT
Processo: 0731962-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731962-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão do Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF de indeferimento da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida decisão que determinou o arquivamento dos autos, por não estar caracterizado o descumprimento da obrigação imposta em sentença, em 05/09/2023 (autos originários – id 170813714), in verbis: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO), requerido por HEITOR CESAR ALVES CASTELANO, ID 164540089. Autos relatados nas Decisões IDs 168543170 e 169774385. É o relatório. Decido. 1 _ Tendo em vista o inteiro teor do relatado na Decisão ID 168543170 _ sobre a disponibilização pela Secretaria de Saúde do atendimento à parte exequente _ e o esclarecimento deste Juízo, ID 169774385, de que o título executivo não contemplou o atendimento específico requerido pela parte na última petição (psicoterapia pelo método ABA – ID 168929475), em consonância com o parecer do Ministério Público, ID 170140959, determino o arquivamento dos autos, por não estar caracterizado o descumprimento da obrigação imposta em sentença. Nesse toar, o arquivamento do processo principal ante o reconhecimento de não ter havido descumprimento da sentença da fase de conhecimento, esvazia o objeto do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se o e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator